Tribunal: STF
Processo: AI 147441
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-05-11
Data de publicação: 1993-05-11

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PERICIA. MANIFESTAÇÃO DE ASSISTENTE
TECNICO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5., XXXV E LV, DA CONSTITUIÇÃO.
INOCORRENCIA. SOMENTE POR VIA REFLEXA SERIA CABIVEL FALAR, NA
ESPÉCIE, EM OFENSA AOS PRECEITOS MAIORES INDICADOS. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO ADMITIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.